Tribunal: TJBA
Processo: 8183285-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183285-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GELSON AVELINO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SCR/SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS PRETÉRITOS OU CONCOMITANTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

Caso em exame.
Apelações cíveis interpostas em ação indenizatória em que se discute a legalidade da inclusão dos dados do consumidor no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil sem a prévia notificação exigida pela legislação e pelas normas regulamentares, sendo incontroversa a existência do débito.

Questão em discussão
. Definir se a inclusão de dados do consumidor no SCR/SISBACEN exige notificação prévia pela instituição financeira, a quem compete o dever de comunicação, se a ausência dessa providência configura ilicitude apta a ensejar dano moral diante da inexistência de registros anteriores ou concomitantes, e se é obrigatória a fixação de honorários advocatícios.

Razões de decidir
. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O SCR/SISBACEN equipara-se aos cadastros de proteção ao crédito para fins de incidência do art. 43, §2º, do cdc. tanto a Resolução Bacen nº 4.571/2017 quanto a Resolução cmn nº 5.037/2022 atribuem à instituição financeira a responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor e pela guarda da prova da notificação. Ausente comprovação da notificação específica e anterior à remessa das informações, a inscrição mostra-se indevida, impondo-se a exclusão do registro. Inexistindo inscrições pretéritas ou simultâneas em nome do consumidor, afasta-se a incidência da Súmula 385 do STJ, sendo o dano moral presumido. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios, apenas suspende a exigibilidade da verba.

Dispositivo e tese.
Recursos conhecidos. Provimento do recurso do autor para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e fixar honorários advocatícios, com majoração em grau recursal. Desprovimento do recurso do réu. Tese firmada no sentido de que a ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de dados no SCR/SISBACEN, quando inexistentes registros anteriores ou concomitantes, gera dano moral presumido e impõe a responsabilidade da instituição financeira, sendo obrigatória a fixação de honorários advocatícios, ainda que suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Legislação e jurisprudência pertinentes
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Código de Processo Civil, arts. 85 e 98; Resolução BACEN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022; Súmulas 359, 362 e 385 do Superior Tribunal de Justiça; jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia sobre inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183285-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados GELSON AVELINO MACHADO e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSOS, para DAR PROVIMENTO ao recurso do Autor
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,